Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702499-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MASSOT ABREU AGRAVADO: NEWTON ABREU NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento apresentada por ALINE MASSOT ABREU em face de decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de NEWTON ABREU NETO, que teria, supostamente, descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor da agravante. Não foi juntado o preparo e não há registro de concessão de gratuidade de justiça nos autos principais. Assim, considerando o disposto no artigo 69, inciso IV[1], do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte agravante para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[2] c/c o artigo 3o do CPP[3], sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: [...] IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau; [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.